Tribunal: CARF
Processo: 13523.000530/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13523.000530/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.037 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MAURO DA SILVA BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
AÇÃO TRABALHISTA. ISENÇÃO INDEVIDA.
A homologação de cálculos judiciais trabalhistas não dá direito a isenção não
prevista em lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
RRA. CÁLCULO PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
Para o cálculo do imposto de renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser
mensal e não global.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o recálculo do IRPF com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 30 de junho de 2006, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 5.704,78, a título de IRPF suplementar,
exercício 2006, ano-calendário 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista no
valor de R$ 20.744,62.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13523.000530/2008-66
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000530/2008-66

Devidamente notificada do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) acionou judicialmente seu ex-empregador – Banco do Brasil S/A – na Vara do
Trabalho, sendo a reclamação autuada sob no 291.96.00804-01, na qual a
instituição foi condenada no pagamento de verbas em favor do reclamante;
b) após a liquidação do julgado, o Banco do Brasil, reconheceu ser devedor da
quantia bruta de R$ 84.918,12, devendo ser deduzidas quantias de R$ 70,79 e
R$ 118.476,99 de INSS e IRPF, devidos pelo empregado, resultando na
importância líquida de R$ 66.370.34;
c) foram elaborados novos cálculos pela própria Vara do Trabalho sendo apurada
a quantia de R$ 172.070,40 devida ao acionante, tendo a Vara apurado o valor
de R$ 133.870,19 como base de cálculo do imposto de renda, sendo
informado que o IRPF recolhido nos idos de 2000 foi abatido;
d) para a liberação da quantia devida, foi efetuada uma nova atualização da
conta, sendo liberados R$ 167.579,13 correspondentes ao valor líquido
devidos em 20/07/2005;
e) assim que o valor foi liberado, o próprio banco apresentou planilha
informando valores referentes à base de cálculo do imposto de renda
correspondente a R$ 164.322,67;
f) o ex-empregador informou, através de comprovante de rendimentos pagos e
de retenção de imposto de renda na fonte, que o total de rendimentos
(inclusive férias) correspondeu à quantia de R$ 136.445,38 e que o imposto de
renda retido seria de R$ 18.707,87;
g) não obstante, foi surpreendido com o recebimento de uma notificação de
lançamento cujo valor de rendimento omitido seria de R$ 205.087,72.
Esclarece que tal omissão não ocorreu, pois a declaração de ajuste anual foi
preenchida em conformidade com os valores efetivamente levantados na
mencionada ação judicial, sendo deduzidos ainda os honorários advocatícios.

A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) alvará
judicial (fls. 23); (ii) guia de recolhimento de INSS e IRPF (fls. 25); (iii) resumo dos cálculos
(fls. 27); (iv) planilha de cálculos (fls. 29); (v) notas explicativas dos cálculos (fls. 31); (vi)
atualização de cálculos e alvará da Vara do Trabalho (fls. 33 e 34); (vii) planilha do Banco do
Brasil (fls. 36); (viii) DARF do recolhimento do IRPF apurado (fls. 38); (ix) ofício à Receita
informando o não recolhimento do IRPF remanescente (fls. 40); (x) DARF comprobatório do
recolhimento da quantia remanescente (fls. 42); (xi) comprovante de rendimentos (fls. 44); (xii)
comprovante de pagãmente de honorários advocatícios (fls. 46).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, proferiu o acórdão
de no 15-24.266 – 3a Turma da DRJ/SDR, julgando procedente em parte a impugnação por
entender, em síntese, que o contribuinte teve ciência dos cálculos e teve oportunidade de
impugná-los. Caso não quisesse impugná-los, deveria ter se oposto à exclusão indevida da base
de cálculo do imposto na fonte.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando os mesmos motivos apontados em
sua impugnação.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000530/2008-66

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Da análise do recurso voluntário interposto, tem-se que por meio do mesmo o
Recorrente quer que suas alegações e documentos já anteriormente apresentados em sede de
impugnação façam parte integrante do recurso voluntário ao CARF. Tais argumentos já foram
objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e conclusões estão
discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido.
Dessa forma, diante da não apresentação de novas razões de defesa pelo
Recorrente em seu recurso voluntário e por concordar com a fundamentação trazida pela C.
Turma a quo ao proferir o Acórdão no 15-24.266, entendo ser plenamente aplicável o art. 57,§3o,
do RICARF, que assim dispõe:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
(...)
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, pelo bem da celeridade processual, confirmo e adoto integralmente a
decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, os quais
transcrevo a seguir:
Das verbas pagas ao reclamante, como discriminadas na planilha às fls. 86, somente lide
previsão legal de isenção para as diferenças de FGTS. As demais verbas são todas
tributáveis.
O fato do imposto de renda ter sido calculado sobre base inferior à efetivamente
tributável não confere ao contribuinte o direito de isenção sobre os rendimentos
indevidamente excluídos. A homologação judicial tem mera função de vincular os
litigantes aos cálculos com os quais estão de acordo, para que não mais possam discutir
a matéria em juizo; mas não lhes da o direito de opô-los à Fazenda Pública, com o
objetivo de se beneficiarem de isenção não prevista em lei. Ainda que houvesse
sentença de mérito sobre a matéria, não teria o condão de fazer coisa julgada, haja vista
o disposto no artigo 470 do Código de Processo Civil, e considerando-se que a Justiça
do Trabalho não é competente para decidir sobre isenção tributária:
Art. 470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a
parte o requerer (arts. 59 e 325), o juiz for competente em razão da matéria e constituir
pressuposto necessário para o julgamento da lide.
Este também o parecer da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional PFGN/CDA n°
1861/2007.
O impugnante pretende eximir-se da responsabilidade pela omissão dos rendimentos em
sua declaração. Em primeiro lugar, a responsabilidade por infrações legislação tributária
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000530/2008-66

se define objetivamente, abstraindo-se da intenção do agente ou do responsável, e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, como estabelece o art. 136 do
Código Tributário Nacional. Em segundo lugar, como parte na ação judicial, o
contribuinte teve não só a ciência dos cálculos, mas também a oportunidade de
impugná-los; e, se não teve o interesse, teria pelo menos o dever de se opor à exclusão
indevida da base de cálculo do imposto na fonte. O que certamente não pode alegar é o
desconhecimento da lei.
Como já observado, o autuado tem razão apenas quanto à exclusão das diferenças de
FGTS, cabendo retificar o lançamento, como a seguir.

A FGTS (comprovante de rendimentos, fls. 39)
7.835,14
B
Imposto a excluir (Ax 27,5%)
2.154,66
C
Imposto lançado (auto de infração)
5.704,78
D Imposto suplementar remanescente (C - B)
3.550,12

Por estas razões, voto pela procedência parcial do lançamento, para manter a exigência
do imposto suplementar de R$ 3.550,12, acrescido de multa de oficio e juros de mora.
Portanto, relativamente aos argumentos apresentados pelo Recorrente em seu
recurso voluntário, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos. Entretanto, um aspecto do caso em análise merece especial atenção e, mesmo sem
ter sido ventilado pelo Recorrente em suas razões recursais, deve ser apreciado de ofício, nos
termos do art. 62, §2, do RICARF.

Rendimentos recebidos acumuladamente

Verifica-se que a origem dos rendimentos omitidos neste lançamento é a
Reclamatória Trabalhista no 00804-1996-291-05-00-0, cuja incidência do imposto de renda deu-
se no montante recebido (regime de caixa) tratando-se de rendimentos recebidos
acumuladamente, sendo que tal assunto já foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão
geral prevista no artigo 543B do Código de Processo Civil, declarando a inconstitucionalidade
do art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, na cobrança do IRPF incidente sobre
rendimentos recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do
pagamento sobre o total recebido. Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do
julgamento do referido recurso, firmou a seguinte tese:
O Imposto de Renda incidente sobre verbas recebidas acumuladamente deve observar o
regime de competência, aplicável a alíquota correspondente ao valor recebido mês a
mês, e não a relativa ao total satisfeito de uma única vez.
Em que pese o recorrente não ter abordado esta questão em sua peça recursal,
entendo que a mesma deve ser observada de forma obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme dispõe o §2o do artigo 62, do RICARF, in verbis:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000530/2008-66

I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Com efeito, os documentos constantes dos autos do presente processo
administrativo comprovam que os rendimentos foram recebidos de forma cumulada.
Assim, voto para que o imposto sobre a renda incidente sobre estes rendimentos,
seja recalculado sendo apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global,
pago extemporaneamente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para determinar o recálculo do IRPF, relativo ao rendimento recebido
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.037 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13523.000530/2008-66

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital